Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Prazo. Reincidência. Suspensão.
Se da data da interrupção da prescrição pelo último crime cometido pelo apenado até a suspensão dessa – prisão por crime diverso – não decorreu o prazo prescricional, não há extinção da pretensão executória. Agravo não provido.